Tribunal: TJMT
Processo: 1000554-55.2025.8.11.0002
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000554-55.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[FRANCINEIDE DE SOUZA CONCEICAO - CPF: 036.647.811-71 (RECORRIDO), KARINA CAVALCANTE ROCHA - CPF: 032.681.271-77 (ADVOGADO), MARIA DE LOURDES RIBEIRO - CPF: 522.794.131-91 (ADVOGADO), CLENILDE FELICIANO BEZERRA FERRAREZ - CPF: 570.851.701-82 (ADVOGADO), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (RECORRENTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Composição : Dr. Walter Pereira de Souza (Relator): dou parcial provimento. Dr. Gonçalo Antunes B. Neto (1º vogal): Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e, com o devido respeito ao ilustre Relator, NEGO PROVIMENTO, determinando, de ofício, a alteração do índice de correção monetária, fixando-o pelo IPCA, devendo, ainda, os juros de mora serem calculados com base na taxa legal, correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), mantendo, no mais, a sentença. Dr. Eduardo Calmon (2º vogal): Acompanho o relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. MÉRITO.

CONSUMIDOR. RELAÇÃO CONTRATUAL. DESATIVAÇÃO UNILATERAL DAS CONTAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO AOS TERMOS DE USO. ÔNUS DO RECLAMADO DO QUAL NÃO SE DESVENCILHOU. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 303702381 – reclamação nº 1000554-55.2025.8.11.0002 – JEC de Lucas do Rio Verde
), que deferiu o pedido, com condenação da Reclamada ao pagamento de
R$ 3.000,00 (três mil reais
) a título de dano moral.

- PRELIMINAR(ES).

- da ilegitimidade passiva.

É majoritário na jurisprudência o entendimento de que se aplica a teoria da aparência quanto a empresa de um mesmo grupo econômico com é o caso do WHATSAPP, INSTAGRAM e FACEBOOK, a justificar a sua legitimidade passiva
. Precedentes.
(
STJ – 3ª S - REsp n. 1.853.580/SC – rel. Ministro Nefi Cordeiro – rel. para acórdão Ministro Ribeiro Dantas – j. 24/6/2020 - DJe 20/8/2020
);
(
TJRS – 11ª CC – RAgI nº 50120009720248217000 – relª. Desembargadora Maria Ines Claraz de Souza Linck – j. 22-04-2024
) e (
STJ – 6ª T - RMS: 61717/RJ - 2019/0257887-7 – relª. Ministra LAURITA VAZ – j. 2/3/2021 - DJe 11/3/2021
).

- MÉRITO.

- falha na prestação do serviço.

A parte Recorrida alegou a desativação unilateral da conta, sendo justificada pela Recorrente por descumprimento dos termos de uso. No entanto, a Recorrente não apresentou provas de que a desativação foi justificada e conforme os termos acordados, caracterizando, assim, a falha na prestação do serviço.

- dano moral.

A configuração do dano moral exige que a parte autora tenha sido exposta a uma situação humilhante, de angústia e transtornos exacerbados, ou que haja ofensa à honra, à imagem ou a qualquer dos direitos personalíssimos.

Somente se configura hipótese ensejadora de dano moral a exposição do consumidor a situação humilhante, angústia e transtornos exacerbados ou quando há ofensa à honra, à imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.º V e X da CRFB/88. Precedente específico. (
STJ – 4ª T - AREsp n. 2.454.427 – relª. Ministra Maria Isabel Gallotti - DJe 15/04/2024
).

No caso, não há provas suficientes de que o Recorrido tenha sido exposto a uma situação que ultrapasse os meros aborrecimentos do cotidiano, e que justifique a condenação por danos morais. Os documentos apresentados nos autos não demonstram ofensa à honra, à imagem ou a qualquer direito personalíssimo do Recorrido.

A simples falha na prestação do serviço, sem a demonstração de que a situação ultrapassou os meros aborrecimentos do cotidiano, não é suficiente para a configuração de dano moral. A jurisprudência do STJ reforça que o dano moral deve ser caracterizado por um sofrimento intenso e significativo, o que não se verifica no caso em questão.

(STJ – 3ª T - REsp 1705314/RS – Relª. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 27/02/2018 - DJe 02/03/2018). Grifei.

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
NÃO ACOLHO a preliminar.
2-
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso reformando a sentença recorrida, exclusivamente para afastar o dano moral, mantendo-a, no mais.
3-
Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do parcial êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
d)
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

V O T O S V O G A I S

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS.

N. Recurso:
1000554-55.2025.8.11.0002.

Origem:
1º JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE.

Recorrente(s):
FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

Recorrida(s):
FRANCINEIDE DE SOUZA CONCEICAO.

Relator:
Juiz
WALTER PEREIRA DE SOUZA.

Data de julgamento:
15 A 18/09/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

DECLARAÇÃO DE VOTO

Compulsando os autos, verifica-se que a magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento de indenização por
danos morais
, no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
.

Ainda, determinou que a parte ré abstenha-se de bloquear o
WhatsApp
da reclamante, referente ao numeral +55 (65) 99296-0903, retornando ao
status quo
ao anterior ao primeiro bloqueio ocorrido em 11/12/2024, no prazo de 05 dias úteis, sob pena de multa fixa de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

O MM. Relator conheceu do recurso interposto pela reclamada e
deu parcial provimento
, reformando a sentença para:
“(...) exclusivamente para afastar o dano moral (...)”
.

Com a devida vênia,
divirjo
do voto proferido pelo ilustre Relator.

Isso porque, no caso em tela, restaram caracterizados os danos morais, uma vez que a parte autora foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela reclamada,
a qual efetuou bloqueios injustificados da conta digital da demandante, que, inclusive, buscou solução administrativa junto à demandada (ID 303702353/303702359), sem, contudo, obter êxito
.

Inclusive, é importante ressaltar que
a parte autora utiliza o serviço para fins profissionais
, uma vez que atua como corretora de imóveis, tendo relatado na petição inicial que “
o bloqueio acontece de forma reiterada, deixando a autora sem contato com seus clientes através do WhatsApp Business, SUA PRINCIPAL FERRAMENTA DE VENDAS E INTERAÇÃO COM O PÚBLICO
”(ID 303701894 – p. 2).

Nesse sentido, a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão nº 1
, nos seguintes termos:
“
O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO,
A COBRANÇA INDEVIDA OU
MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
.”
(Destaquei).

A propósito:

RECURSO INOMINADO. REDE SOCIAL INSTAGRAM.
BLOQUEIO E DESATIVAÇÃO DA CONTA DA AUTORA
. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO CONTRATUAL NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DA USUÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
DANO MORAL CONFIGURADO
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços é aplicável, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo este responsável pelos danos causados ao consumidor, independentemente de culpa.

A desativação da conta da autora sem notificação prévia e sem solução administrativa constitui falha na prestação de serviço, que enseja o dever de indenizar por danos morais na modalidade “in re ipsa”
.

A prolongada suspensão da conta gerou prejuízos à autora, que utilizava a rede social como principal meio de contato com clientes e para a divulgação de seus serviços, configurando o dano moral.

Recurso conhecido e improvido.
(TJMT – N.U 1040075-41.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/04/2025, Publicado no DJE 09/04/2025) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, a quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando conforme os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Por outro lado, observa-se que os índices fixados na sentença recorrida, a título de correção monetária e juros de mora, não podem prevalecer.

Conforme os artigos 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024, a correção monetária deve ser medida pelo IPCA, enquanto os juros de mora devem ser calculados com base na taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA).

Importa ressaltar que os juros de mora e correção monetária constituem matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO.
AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus. 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e,
com o devido respeito ao ilustre Relator,

nego provimento
, determinando,
de ofício
,
a alteração do índice de correção monetária, fixando-o pelo IPCA
,
devendo, ainda, os juros de mora serem calculados com base na taxa legal, correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA)
, mantendo, no mais, a sentença, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto

1º Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025